Tribunal: TJMT
Processo: 0000012-97.2001.8.11.0098
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000012-97.2001.8.11.0098
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE DE SOUZA BRAUNO - CPF: 002.249.021-30 (RECORRENTE), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDILSON DE QUEIROZ - CPF: 452.494.311-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §

2º, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal).

II. Questão em discussão:
(i) Verificar se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia, consistentes na existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria; e (
ii
) Examinar a alegação de ausência de provas judiciais que justifiquem a submissão ao Tribunal do Júri.
(
iii
) Examinar a alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nas modalidades retroativa e virtual, e sua possível aplicação ao caso concreto.

III. Razões de decidir:

1. Preliminar de prescrição e prescrição virtual.

1.1. A pretensão de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deve observar os prazos fixados no art. 109 do Código Penal, a partir da pena em abstrato cominada ao delito.

1.2. No caso concreto, o prazo prescricional de 20 anos (art. 109, inciso I, do Código Penal) não foi atingido, considerando os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal e a suspensão do curso processual ocorrida entre 2002 e 2017.

1.3. A prescrição virtual, fundamentada em uma pena hipotética, não possui amparo no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento consolidado na Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça. A aplicação de tal instituto implicaria violação ao princípio da reserva legal e à segurança jurídica.

2
.
Mérito
.

2
.
1

A pronúncia exige certeza quanto à materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme previsto no art. 413 do Código de Processo Penal. O standard probatório aplicado nessa fase situa-se entre o necessário para o recebimento da denúncia e o exigido para uma condenação. Requer-se elevado grau de probabilidade quanto à autoria, suficiente para justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, sem demandar certeza plena, que é exigida apenas para uma sentença condenatória.

2
.
2.
No caso, as provas judiciais apresentadas não são suficientes para demonstrar, com elevado grau de probabilidade, a autoria ou participação do acusado no crime descrito na denúncia
.

2
.
3.
Ausência de laudo pericial conclusivo sobre as munições apreendidas, elemento essencial para a comprovação da materialidade do crime, conforme as circunstâncias relatadas.

2
.
4.
O princípio
in dubio pro reo
prevalece na hipótese de insuficiência de provas,
mesmo na fase da pronúncia.

IV. Dispositivo e tese:

Preliminar de prescrição rejeitada.
Recurso em Sentido Estrito provido para reformar a decisão de pronúncia, com a decretação da impronúncia do acusado, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:

"A prescrição da pretensão punitiva deve observar os marcos interruptivos e o prazo em abstrato da pena cominada ao crime, sendo inadmissível a aplicação da prescrição virtual ou em perspectiva, fundamentada em pena hipotética, por ausência de previsão legal.
A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sendo inadmissível a submissão do acusado ao Tribunal do Júri na ausência de tais requisitos, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência"
.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal,
arts
.
107,
413 e 414;
Código Penal,
arts
. 109 e 117;
Constituição Federal, art. 5º, LVII.
Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:

STJ: (
AgRg
no REsp n. 2.017.497/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 19/10/2023), (
AgRg
no
AREsp
n. 2.409.713/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024,
DJe
de 1/3/2024), (
AgRg
no
AREsp
n. 2.446.885/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024,
DJe
de 19/4/2024) (REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023) (
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023);

TJMT: (N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023), (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023) e (N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023) e (N.U 0004184-07.2005.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023).

22/3/2024.
(N.U 0000211-46.2015.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso em
S
entido
E
strito interposto por
JOSÉ DE

SOUZA BRUNO
objetivando a reforma da decisão de pronúncia prolatada
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião (MT) que, admitindo a inicial acusatória, pronunciou o recorrente pelo cometimento,
em tese, do crime disposto no artigo 121, §

2º, incisos I e II,
c
.
c
.
artigo 14, inciso
II, ambos do Código Penal, para
sua
submissão a
julgamento perante o E.
Tribunal

do
Júri.

Inconformada, a defesa
recorreu alegando em suas razões recursais
,

preliminarmente, o reconhecimento da prescrição
da
pretensão

punitiva estatal
,

e
subsidiariamente, em sua
modalidade retroativa ou virtual, seguida da declaração da extinção da

punibilidade do réu.

No mérito,
ainda
requer a impronúncia do

recorrente
por ausência de provas
, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente,
pela
desclassificação da conduta para o crime de ameaça

(I
d.

254613233).

O Ministério Público, em
contrarrazões recursais refut
ou
a

pretensão defensiva, manifest
ando
-se pelo conhecimento
do recurso
,
com o
não acolhimento da

preliminar e, no mérito, pelo
seu
desprovimento (I
d.
254613235)
.

Em
juízo de retratação, manteve-se a decisão de

pronúncia por seus próprios termos e fundamentos (I
d.
254613236).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Rosana Marra
, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
(I
d.
262787265
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade
,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

(
...)
Consta do incluso inquérito policial que no dia 12 de setembro de 1999, no mercado do “Porfírio” na comunidade Santa Rita, município de Porto Esperidião, termo desta Comarca, o denunciado José de Souza Bruno, utilizando-se de um revólver marca Smith &
W
esson
,
calibre 38, apontara-o para matar a vítima Edilson de Queiroz não causando-lhe o resultado morte por
circunstâncias

alheias à vontade do agente.

Denunciado e vítima já possuíam um desentendimento anterior desde uma negociação mal concluída, onde para pagar um frete de um parente do denunciado que Edílson teria feito até
lndiavaí
, JOSÉ BRUNO daria algumas leitoas que possuía como garantia do pagamento e se acertaria mais tarde com o seu parente. Todavia mencionado parente não quitara a dividia para com JOSÉ BRUN0, o qual dirigira-se até o
sítio
da vítima e de lá retirara todos os porcos que havia repassado para aquele. A partir de então ficara este ódio reprimido de JOSÉ BRUNO para com a vítima.

E, na data dos fatos, a vítima Edilson de Queiroz encontrava-se no estabelecimento supramencionado para pagar um débito, após o que montara em sua motocicleta para retornar para casa. Neste momento aparecera JOSÉ
D
E SOUZA BRUNO com o revólver em punho dizendo “vira para cá que você vai morrer” acionando o gatilho da arma quatro vezes, mas esta não funcionara, nem efetuara disparos, oportunidade em que a vítima conseguira tomar o revólver das mãos de seu ofensor, retirando a munição da arma de fogo entregando-a para uma testemunha e soldados do
Exército
Brasileiro que ali haviam chegado, controlando a situação.

Assim, fica patente que o denunciado só não produzira a morte da vítima devido à falha momentânea de funcionamento da arma de fogo no momento do crime, a qual submetida mais tarde a exame pericial, constara-se possuir capacidade para efetuar disparos e provocar resultado lesivo em um ser humano (auto de verificação de instrumento de fls. 15). (...).

A
pós o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado nos termos da exordial acusatória
(Id.
254613223
)
.

Irresignado
,
o recorrente
interpôs o presente recurso
vislumbra
ndo

o provimento
recursal
para
que seja declarada
a ocorrência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva
em
sua modalidade virtual ou retroativa. No mérito requer

a sua impronúncia
com fundamento no art. 414, do Código de Processo Penal
,

alegando
insuficiência de elementos que comprovem a materialidade do crime narrado na

denúncia em desfavor do Recorrente
.

1. PRELIMINAR - Alegação de ocorrência de prescrição da
pretensão
punitiva e tese subsidiária de prescrição virtual
.

O

recorrente foi pronunciado pelo crime
de homicídio qualificado tentado (artigo 121, §

2º, incisos I e II,
c
.
c
.
artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal)

que
,
nos termos do art. 109, I, do Códi
go Penal, possui prazo
prescricional
de 20 (vinte) anos.

Conforme se extrai dos autos o crime ocorreu em 12
/09/
1999,
houve o
recebimento da denúncia em 01
/08/
2001,
sendo que em

04
/02
/
2002
iniciou a
suspensão
processual, inclusive do prazo prescricional,
que permaneceu até

23
/10/
2017, quando o processo retomou o seu curso.

Assim, descontando-se o prazo em que o feito ficou suspenso, como não houve o transcurso do prazo prescri
ci
onal
de 20 anos entre nenhum dos marcos interruptivos, não
ocorreu no
presente caso o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva.

Quando ao pedido de prescrição virtual,
a
Súmula n. 438 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) veda a sua aplicação pelos tribunais pátrios:

DIREITO PENAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.

(TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010,
DJe
13/05/2010)

Nesse sentido também
o escólio dos tribunais
superiores
:

"A chamada prescrição virtual ou antecipada, que se funda na pena hipotética a ser aplicada em eventual condenação, não encontra previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro, motivo pelo qual não pode ser reconhecida."(STJ, HC 314.898/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
03/08/2015
).

"Não é admitida a prescrição antecipada ou em perspectiva, por ausência de amparo legal, devendo a análise dos prazos prescricionais se dar apenas em relação a penas concretas." (STJ,
AgRg
no
AREsp
672.974/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
15/10/2015).

"O reconhecimento da prescrição em perspectiva viola o sistema penal e processual penal brasileiro, pois considera um juízo hipotético e antecipado sobre a pena aplicável." (STJ,
AgRg
no
AREsp
1512762/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
21/10/2020
).

"A prescrição virtual ou antecipada não possui previsão legal e não se harmoniza com o princípio da reserva legal e da segurança jurídica."(STF, HC 84.078/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário,
DJe
19/12/2008
).

"A prescrição em perspectiva não é admitida no ordenamento jurídico brasileiro, sendo imprescindível a existência de uma pena concreta e definida para a análise dos prazos prescricionais." (STF, RHC 118.561/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma,
DJe
10/03/2014
).

Corroborando este
entend
imento é

a jurisprudência

d
este e. Sodalício:

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIDO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. SENTENÇA CASSADA.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto pelo Ministério Público contra decisão pela qual foi extinta a punibilidade do réu pela prescrição antecipada, sob fundamento de ausência de utilidade no prosseguimento da ação penal por provável reconhecimento de prescrição pela pena in concreto. O recorrido foi denunciado pela prática de homicídio qualificado na modalidade tentada (CP, art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II). O recurso, originalmente interposto como apelação, foi conhecido como recurso em sentido estrito, em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, por ser a via correta para impugnar decisões nas quais se declara extinta a punibilidade (CPP, art. 581, VIII).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a aplicação do princípio da fungibilidade para conhecer o recurso interposto como apelação na forma de recurso em sentido estrito; e (
ii
) saber se é admissível a extinção da punibilidade pela prescrição antecipada, com base em pena hipotética, independentemente de previsão legal.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é admitida, desde que observado o prazo para interposição do recurso adequado e inexistindo prejuízo às partes. No caso concreto, a equivocada classificação do recurso não causou prejuízo, especialmente porque observada a tempestividade recursal e o recorrido apresentou devidas contrarrazões. 4. A prescrição antes de sentença condenatória transitada em julgado regula-se pela pena máxima abstratamente cominada ao crime (CP, art. 109).
5. A prescrição antecipada ou virtual carece de previsão legal no ordenamento jurídico penal brasileiro e é rechaçada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme Súmula 438/STJ (“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”). 6. O reconhecimento da prescrição antecipada afronta a segurança jurídica, pois submete o andamento processual a critérios subjetivos, sem base normativa clara.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso em sentido estrito provido. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação penal. Tese de julgamento: “1. É admissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para conhecer recurso interposto erroneamente, desde que respeitado o prazo legal e inexistindo prejuízo às partes. 2. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 581, VIII; CP,
arts
. 109 e 115.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 438;
AREsp
n. 2.486.853/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
11/11/2024; TJMT, N.U. 0001715-95.2008.8.11.0105, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 07/02/2024.

(N.U 0000047-10.2001.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024,
Publicado
no DJE
19/12/2024)

(grifos meus)
.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME AMBIENTAL – ARTIGO 69-A, CAPUT, DA LEI 9.605/98 – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SÚMULA 438 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que reconheceu a extinção da punibilidade dos recorridos em razão da prescrição da pretensão punitiva referente ao crime previsto no artigo 69-A, caput, da Lei 9.605/98, aplicando o instituto da prescrição virtual. O Ministério Público recorreu, sustentando que não houve prescrição quanto ao art. 69-A, caput, da Lei 9.605/98.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em:

(I) Verificar se houve a prescrição da pretensão punitiva do crime previsto no artigo 69-A da Lei 9.605/98, diante do tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia;

(II) Analisar a possibilidade de aplicação da prescrição virtual, conforme adotada na sentença de primeiro grau.

III. Razões de decidir:

Quanto ao crime previsto no art. 69-A da Lei 9.605/98, cuja pena máxima é de 6 (seis) anos, o prazo prescricional é de 12 (doze) anos, conforme o art. 109, III, do Código Penal. A denúncia foi recebida em 10/03/2015, e até a presente data não decorreu o prazo necessário para a prescrição da pretensão punitiva.

A aplicação da prescrição virtual ou em perspectiva, utilizada pelo Juízo a quo, não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro, conforme consolidado pela Súmula 438 do STJ, que impede a extinção da punibilidade com base em uma pena hipotética. A jurisprudência tanto do STJ quanto do STF refuta tal entendimento, impondo a observância dos prazos prescricionais previstos no Código Penal com base na pena em abstrato.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição virtual ou em perspectiva não é admitida pelo ordenamento jurídico, conforme a Súmula 438 do STJ.

2. O crime previsto no art. 69-A da Lei 9.605/98, com pena máxima de 6 (seis) anos, prescreve em 12 (doze) anos, não havendo decurso de prazo suficiente para extinção da punibilidade. Prosseguimento da ação penal determinado."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 109, III.
Lei 9.605/98, art. 69-A.
STJ, Súmula nº 438.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no RHC 64.520/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da

Fonseca, Quinta Turma,
DJe
26/04/2017.

STJ,
AgRg
no RHC n. 193.000/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
12/4/2024.
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.502.253/RS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024,
DJe
22/3/2024
.

(N.U 0000211-46.2015.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE
29/11/2024)
(grifos meus)
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar aventada.

2. MÉRITO -
Standar
d
probatório para a sentença de pronúncia - alegação de falta de provas de autoria e materialidade.

S
abe-se que o
processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito
da causa
, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da particip
ação do acusado no crime (art.
413
,
do
CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que
,
ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou
,
ou seja
, de fato,
o autor do crime.

Estes indícios a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular deve ter um nível de certeza
mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, não
devendo
ser comprobatório de certeza, mas estar próximo desta.

Sobre este aspecto ponderou o decano
deste Sodalício
, o Des. Orlando de Almeida
Perri
, em seu artigo
“
O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
!
”
(Publicado em Mig
alhas:
https
://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
):

“Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime”.

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

estiver
comprovada a inexistência do delito;

estiver
provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

o
fato não constituir infração penal; e, por fim,

estiver
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia,
é
preferível que sejam utilizados os
standards
probat
órios em seu lugar, que advêm de
previsão legal, e, portanto,
são
menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com a devida vênia aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do
in dubio
pro

societate
, é a crítica doutrinária:

“
Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu.
Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.
[...]
.

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.
[...]
.

Sobre o in dubio
pro

societate
,
Fauzi
Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André
Gracia
observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal
do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do in dubio
pro

societate
ou do “in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel
contramajoritário
” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que
“a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri.

A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da
democraticidade
, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional
”
.
(TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19ª Ed. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito embora existam vários outros
julgados nesse sentido, ressalte-se
o entendimento firmado no julgamento do
REsp

n.
2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
adotou o posiciona
mento
de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

“
RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja
para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a
serem
objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois
standards
probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar
a expressão "convencido da materialidade"
, o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada,
uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (
!?
!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual
Pôncio
Pilatos - e invocar o "in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos
standards
probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN,
Jordi
.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial
Pons
, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-
Beltrán
, "o grau de exigência probatória dos distintos
standards
de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado -
que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas
incriminatórias
sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e
informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta. O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros.

14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime,
porque
: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado.

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado.

(
REsp
n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023)
”
(grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta turma do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo
modo, não proponho
alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do
REsp
2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a
hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no
REsp
n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan
Paciornik
.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.

[...]
.

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP.

(
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023)
”
(grifos meus).

“
RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
.
413 e 414, CPP)
no ordenamento brasileiro.

2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.

3. O lastro probatório que embasou a pronúncia consiste, exclusivamente, em testemunhos indiretos por ouvir dizer. As instâncias ordinárias fazem notória e exclusiva referência a declarações e testemunhos prestados por pessoas que não presenciaram o fato para embasar a pronúncia do recorrente. A única testemunha direta da dinâmica delituosa, afirmou "ter presenciado a hora que várias pessoas chegaram e arrebataram
a
vítima, que
dentre as pessoas que arrebataram a vítima reconheceu L que inclusive atirou". Ou seja, o recorrente não foi identificado como autor ou partícipe do fato, havendo, sim, o reconhecimento de pessoa diversa.

4. Recurso provido para despronunciar o recorrente.

(RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 23/5/
2024
)
”
(grifos meus).

Veja-se que
,
no T
ribunal de
J
ustiça do Estado de Mato Grosso, são vários
os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio
pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO
DEFENSIVO – PRETENDIDA
A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri.

A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia.

É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e
inafastável
princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.

(
N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)
”
(grifos meus)
.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES -

INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.

O
juízo de probabilidade inerente
a
pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR,
Aury
Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ,
REsp
nº 2091647/DF).

“As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do
crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000).

Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP).

(N.U
0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)

(grifos meus).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
,

somente uma declaração judicializada de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.

2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na
submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(
N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023)
”
(grifos meus)
.

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria
m
suplantado
s
pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como
Pôncio
Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que
,
então
,
serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal
do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob
a
análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve
ser considerado, ainda, que pode
“
o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
”

(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco as consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standa
r
ds
probatórios soluciona a questão de maneira
aparentemente
mais apropriada e técnica do que
atar-se
ao conflito, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando
se fala
sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é "o que é necessário", em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

“
Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória.
É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que
standards
de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
).
Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas
”
.

(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed
.
São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória
,
necessário seria demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que
o acusado
praticou aquele crime.

Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e
o princípio
in dubio pro reo
, previstos
na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor
Aury
Lopes Jr, assevera:

“
E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados?
Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões: (...).

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD), (...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório
”
.

(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª

ed
.
São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard)
(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed
.
São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria o
standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia?
Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário
,
a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto,
d
e
ve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial.
É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que
,
neste caso,
cabe a impronúncia do acusado.
Neste sentido, Disse
Perri
, em artigo de sua autoria, citado alhures:

“Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a
um outro
maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação
calibrosa
no princípio da presunção de inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação
do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.

(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la”
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
,
do
Código de Processo Penal, a
sentença de
pronú
ncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz
quando
convencido
d
a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço,
ao pronunciar o acusado
o Juízo
a quo
entendeu
estarem
presente
s
a materialidade e
indícios
suficientes para a pronúncia
.

Os fatos datam de 1999, o
réu negou os fatos em
ambas as oportunidades que foi ouvido
, a vítima não foi ouvida em juízo e
a única testemunha
ouvida em juízo que se lembrou dos fatos

relatou
apenas
ter
presenci
ado
parcialmente,
conforme

testemunh
ou

Neyton
Martins de Lara
,
narr
ando
que:

(...) Se não me engano, eu acho que essa é a situação, inclusive eu fui citado, pra ser ouvido uns tempos atrás, mas acho que foi o dia que fui levar meu pai em MS e não estive presente, teve um torneio de futebol, o mercado citado o do seu
Porfirio
que é em frente eu estava no seu
Carmelindo
, que era um bar, onde era sede de onde estava acontecendo o torneio, e
o que eu presenciei era o seguinte, uma gritaria um alvoroço, quando eu olhei pra trás, alguém gritou é com seu pai, eu vi o meu pai, ai eu sai correndo, estava longe, quando eu cheguei no local, eu quero ressaltar aqui, eu não conheço esse senhor, não sei se é ele que estava no dia, o Edilson caiu no chão eles estavam em luta corporal, o meu pai não tinha nada a ver com a história o que eu presenciei, até o
contrário
, o Edilson levantou do chão com uma arma na mão, e eu gritei Edilson não faz isso, porque eu tinha uma serraria e o Edilson estava construindo uma casa ao lado da minha serraria inclusive eu cerrava madeira pra ele, apesar que tinha boatos que ele era perigoso, mas comigo era bacana, ai eu gritei Edilson não faz isso, ai ele ergueu a mão, eu bati no braço do Edilson, teve uma arma, não sei se estava na mão desse senhor, eu sei que quando presenciei não estava na mão do senhor, o Edilson disse, esse cara quer me matar, eu peguei o revólver, eu vi

o revólver estava municiado tinha 3 munições e nisso eu dei a alguém do exército, como tinha alguém ali próximo, e deve ter sido citado no processo, porque tinha essa base, e eu chamei o comandante do exército, mas isso foi o que eu presenciei,
mas no momento eu peguei a arma do finado Edilson, eu corri a princípio, porque eu achei que era com meu pai, inclusive meu pai disse quem é Edilson eu expliquei, ele falo,
Neyton
, ó eu te juro, eu não lembro dessa situação (...).

Assim, não obstante a r. sentença diga
que a materialidade delitiva estaria devidamente demonstrada
pelo Boletim de Ocorrência (ref. 66807283, fls. 13/14); Termo de exibição e apreensão (ref. 66807283, fl. 15); Termo de declaração da vítima (ref. 66807283, fls. 16/18); Auto de Verificação de Instrumento (ref. 66807283, fl. 33); Relatório final (ref. 66807283, fls. 37/39); Certidão de recebimento de arma e munições (ref. 66807283, fl. 42); bem como pelos demais documentos e depoimentos prestados nos autos
,
sendo que
até mesmo neste ponto há dúvida.

Com efeito, com
base
nos
depoimentos
colhidos
na fase policial
e
não ratificados em juízo
,
a denúncia narrou que

o acusado em posse d
e

um revólver
teria acionado o gatilho quatro vezes
contra a vítima
, mas a
arma
de fogo
teria falhado.

Entretanto, apesar de haver nos autos exame
positivo
quanto
à
potencialidade lesiva da arma de fogo,
após requerimento da defesa para realização de exame nas munições apreendidas
,

n
a decisão de
I
d.
254609755
constou-se que:
Na toada da decisão de ref. 66807283, fl. 264, bem como da certificação de que não há munições para eventual perícia (ref. 66807283, fl. 281), dou por encerrada a instrução processual.

Assim,
tratando-se de acusação de que o réu teria acionado o gatilho por quatro vezes e que a arma teria falhado, não havendo nos autos notícia sobre as munições que teriam sido ap
rendidas para perícia,
impossível conta
ta
r se as munições falharam ou mesmo se houve algum disparo
,
seja
pela ausência
prova produzida em contraditório
judicial
, seja
pela
própria materialidade
do crime impossível de
se constatar por exame pericial
.

Tampouco há prova judicial quanto ao possível crime de ameaça, restando tão somente eventual crime de porte irregular de arma de fogo.

Tal fato
,
somado
à
ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório, pois a única testemunha ouvida em juízo
presenciou apenas parte da dinâmica dos fatos, chegando ao local posteriormente às supostas tentativas de disparo de arma de fogo
,

é forçoso reconhecer que
a pretensão
do recorrente
merece acolhimento
, pois não estão
preenchidos

o
standard
s
probatório
s
necessário
s
à pronúncia do
acusado
.

Nesse sentido o escólio dos tribunais:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHAS INDIRETAS. ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DO APELO NOBRE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação que não exige prova inequívoca da materialidade e da autoria delitivas.

Todavia, por implicar na submissão do acusado ao julgamento popular, a decisão de pronúncia deve satisfazer um standard probatório minimamente razoável.

2. Ambas as turmas desta Corte Superior em matéria criminal têm rechaçado a pronúncia baseada exclusivamente em testemunhos indiretos e elementos probatórios colhidos no inquérito sem confirmação na fase judicial.

3. O Agravante, ao oferecer as contrarrazões ao recurso especial defensivo, não suscitou a alegação de que o depoimento de testemunha na fase policial foi retratado em juízo por temor de represálias, vindo a trazer tal questionamento tão-somente no presente regimental, o que configura indevida inovação, inadmissível no recurso interno, pela preclusão consumativa.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 2.017.497/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 19/10/2023.) (grifos meus).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICIDIO TENTADO.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO DEMONSTRADOS. SUPOSIÇÕES QUE NÃO SE REVELAM SUFICIENTES PARA TAL FINALIDADE. AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO DE PROVA DIRETA E SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A inexistência de indícios de autoria diretos e submetidos ao contraditório torna inviável a pronúncia.

2. Não é a dúvida mínima sobre a autoria que justifica a pronúncia.

Ao contrário: o réu só pode ser pronunciado se houver certeza da materialidade e comprovação da autoria com elevado nível de probabilidade, com corroboração da hipótese acusatória por provas diversas, claras e convincentes, sem lacunas relevantes no conjunto probatório.

3. "A pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP"
(
AREsp
n. 2.236.994/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023).

4. Nada impede que, tomando por base a própria fundamentação fática do acórdão recorrido, este Tribunal reveja as consequências jurídicas dela decorrentes.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.409.713/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024,
DJe
de 1/3/2024.) (grifos meus).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
IMPRONÚNCIA. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE EM DESTRIMENTO DO IN DUBIO PRO REO.
INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO VERIFICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA MANTIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o
in dubio pro reo
. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Além disso, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP
"
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.142.384/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 27/10/2023)
3. Outrossim "u
ma
vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor"
. (REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023.) 4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.446.885/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024,
DJe
de 19/4/
2024
) (grifos meus).

Em caso semelhante, decidiu este
e.
Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DA PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI – DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL
– RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso
.
Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou
hearsay
, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.

Consoante a bem fundamentada decisão de impronúncia, verifica-se que a única versão em juízo apontando os autores do delito é de um informante, pai da vítima, ou seja, que presta apenas declarações, na medida em que não é compromissado e que não presenciou o fato.

Contudo, essa não é a melhor posição para o deslinde da controvérsia dos autos, pois, no Estado Democrático de Direito, a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa.
Isso porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal.

Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.

Com efeito, sob o pálio de se dar máxima efetividade ao sistema de íntima convicção dos jurados, consagrado na norma insculpida no inciso III do art. 483 do CPP, não se pode desprezar a prova judicial colhida na fase processual do sumário do Tribunal do Júri.

Em análise sistemática do procedimento de apuração dos crimes contra a vida, observa-se que o juízo discricionário do Conselho de Sentença, uma das últimas etapas do referido procedimento, não apequena ou desmerece os elementos probatórios produzidos em âmbito processual, muito menos os equipara à prova inquisitorial.

Na hipótese em foco, optar por solução diversa implica inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Em outras palavras, entender em sentido contrário seria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente.

Todavia, essa não foi a opção legislativa. Diante da possibilidade da perda de um dos bens mais caros ao cidadão - a liberdade -, o Código de Processo Penal submeteu o início dos trabalhos do Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente. Perfunctória é verdade, mas munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta. Precedentes” [STJ,
AgRg
no HC n. 751.046/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 22/8/2022].

Ficando comprovada pelas provas judicializadas a existência de uma única versão, qual seja, a de que o acusado não agiu imbuído do animus necandi, a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesões corporais é medida de rigor, ficando a cargo do juízo de origem o exame da intensidade das lesões, com base nas provas colhidas nos autos da ação penal, a fim de se evitar a malsinada e indesejada supressão de instância.

(N.U 0004184-07.2005.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/
2023
,
Publicado
no DJE 01/09/2023) (grifos meus).

Nesta esteira de análise verifica-se que
os elementos reunidos durante a fase de investigação preliminar não foram confirmados durante o processo de instrução, e, por esse motivo, não são adequados para demonstrar, mesmo que de forma mínima, que o
correu o
crime descrito na denúncia, conforme foi afirmado na sentença que o pronunciou.

Assim, repiso, se o Juiz, após a instrução criminal, não possuir provas seguras, consistentes e cabais para a formação de seu convencimento, o único caminho que lhe resta é o da impronúncia, uma vez que embora delineado pelo órgão acusatório os indícios de autoria acerca da prática do fato descrito na denúncia, os elementos de prova produzidos são insuficientes
para materialidade e
autoria ou participação para amparar a tese de que o acusado
tentou contra a
vida da
vítima
.

No entanto, das provas trazidas aos autos, consubstanciadas nos depoimentos e declarações acima colacionados, não
obstante a própria materialidade seja claudicante,

não
se extrai nenhum indício que aponte a autoria ou participação em desfavor do acusado, suficiente para viabilizar um juízo de admissibilidade da acusação
,
pois
não sabe com segurança se houve ou não disparo
s
realizado
s

com a arma
de fogo
contra a vítima
.

Segundo o art. 414, do CPP,
“Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”
.

Assiste ao
recorrente
a necessidade de considerar a presunção de inocência a seu favor, pois jamais poderia ser submetido a julgamento sem a constatação de elementos substanciais de prova para uma condenação, porque há a concreta possibilidade de ser condenado com base em qualquer prova, posto que os jurados apenas decidiriam com base no que fosse debatido em Plenário. Novamente lanço mão da doutrina de Perri (
Ibid
, PERRI, Orlando):

“A impronúncia é signo da impossibilidade de se levar a julgamento alguém que possa vir a ser condenado quando seria absolvido pela parêmia in dubio pro reo, se o julgamento se desse por um juiz togado.

(...).

A decisão de pronúncia não compadece com um juízo de mera probabilidade, no sentido de simples aparência de verdade, de convencimento superficial a respeito da autoria e da materialidade do crime, para encaminhamento do caso a julgamento popular, muito realizado debaixo do covarde argumento de não se poder usurpar a competência do Tribunal do Júri, no qual, muitas vezes, o resultado do julgamento depende muito mais da performance das partes, da arte cênica, da teatralidade circense, que propriamente das provas”.

Neste contexto, por toda análise do cotejo probatório carreado aos autos, forte no que preceitua a lei, a jurisprudência e a doutrina, resta claro não estar preenchido o
standard
probatório necessário para que o acusado seja pronunciado
.

Se há dúvida, como
in
casu
, a solução de impronunciar o agente é impositiva, como consequência do inabalável e inafastável princípio i
n dubio pro reo
, esse sim positivado em nosso ordenamento jurídico.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
José de Souza
Brauno
para desclassificar a conduta imputada ao recorrente para o
delit
o

de
porte
irregular
de arma de
fogo
,
ficando a cargo do juízo de origem a análise d
e
mérito
, bem como
de eventual
exame de extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025